Tribunal: TJDFT
Processo: 0713299-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Furto mediante fraude. Provas. Insignificância. Pena. Fração. Continuidade delitiva. Regime prisional.
1 - As provas -- declarações das vítimas e testemunha, harmônicas e coerentes, além das imagens do réu, captadas por câmeras de segurança, realizando compras em estabelecimentos comerciais em horários compatíveis com as notificações bancárias recebidas pelas vítimas -- não deixando dúvidas de que ele subtraiu dinheiro e cartões bancários das vítimas, que utilizou para fazer compras, causando-lhes prejuízo financeiro, são suficientes para condenação pelo crime do art. 155, § 4o, II, do CP.
2 - Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu comete furto qualificado e, embora de ínfimo valor a coisa subtraída, registra condenações definitivas anteriores por crimes contra o patrimônio, o que revela ser criminoso habitual.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 – Reconhece-se a continuidade delitiva se os furtos foram cometidos de forma contínua, sucessiva, nas mesmas circunstâncias de tempo e modo de execução, tendo o autor se aproveitado das mesmas oportunidades surgidas do crime anterior.
5 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
6 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- réu registra outras diversas condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos por crimes patrimoniais (art. 44, § 3o, do CP).
7 - Apelação provida em parte.